Tribunal: TJPA
Processo: 0000493-71.2010.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000493-71.2010.8.14.0030

APELANTE: LEONARDO SILVA DA PAIXAO

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Leonardo Silva da Paixão e Ranilson Castro Trindade contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada contra o Município de Marapanim, com condenação ao pagamento de diferenças salariais referentes ao período de 01/07/2005 até as exonerações dos autores, com reflexos em férias e 13º salário. A controvérsia recursal limita-se ao termo inicial da incidência dos juros de mora, fixado na sentença como sendo a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o marco inicial da incidência dos juros de mora sobre as parcelas salariais devidas: (i) se desde o vencimento de cada parcela, conforme defendem os apelantes; ou (ii) a partir da citação válida do ente público, conforme decidido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 219 do CPC/1973 (correspondente ao art. 240 do CPC/2015), a citação válida constitui o devedor em mora, sendo o marco inicial para a incidência dos juros moratórios quando a obrigação discutida não for líquida.

Não se aplica o art. 397 do Código Civil quando a obrigação depende de apuração judicial para sua liquidez, tampouco o art. 398, por inexistência de ato ilícito reconhecido. A existência de controvérsia judicial afasta a caracterização de mora anterior à citação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sendo a obrigação ilíquida, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme precedentes no AgInt no REsp nº 2.008.800/AM e REsp nº 1.112.114/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os juros de mora sobre valores decorrentes de diferenças salariais reconhecidas judicialmente incidem a partir da citação válida quando a obrigação não é líquida previamente.

Não se aplica o art. 397 do Código Civil em hipóteses que demandam apuração judicial para definição do quantum devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 219; CC, arts. 397, parágrafo único, 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.008.800/AM, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023.
STJ, REsp nº 1.112.114/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 09.09.2009, DJe 08.10.2009
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de ,Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento e plenátio virtual realizada no período de 28.07.2025 até 04.08.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LEONARDO SILVA DA PAIXÃO e RANILSON CASTRO TRINDADE contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM, com o objetivo de obter a reforma parcial da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança de diferenças salariais e verbas correlatas.

Alega a parte autora que a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim reconheceu parcialmente seus direitos, condenando o Município ao pagamento de diferenças salariais no período de 01/07/2005 até a data das respectivas exonerações dos autores, incluindo os reflexos em férias e 13º salário.

No entanto, quanto aos juros e à correção monetária, a decisão determinou que incidirão apenas a partir da citação da parte ré, utilizando-se o índice da caderneta de poupança para os juros e o IPCA-E para a correção monetária [Num. 11266493 - Pág. 2].

Em suas palavras, os Apelantes afirmam que “aplicar os juros e as correções legais contados da Citação da Apelada, é beneficiá-la ilegalmente, resultando em enriquecimento ilícito ao Município Apelado e, conseguintemente, em prejuízos irreparáveis aos Apelantes, que tiveram seus vencimentos reduzidos de forma ilegal, como cristalinamente comprovados nos autos” [Num. 11266493 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumentam que o processo tramitou de forma extremamente lenta desde sua propositura em 2010, tendo inclusive sido extinto sem resolução de mérito em 2013, decisão esta reformada em sede de apelação, com retorno dos autos à comarca de origem apenas em 2016, sendo a sentença prolatada somente em 2021. Sustentam que essa morosidade não se deveu aos autores, mas à ausência de juiz titular na comarca, razão pela qual não deve haver qualquer penalização aos mesmos no tocante à limitação dos encargos legais [Num. 11266493 - Pág. 3].

Por fim, requerem que os juros e a correção monetária incidam desde o momento da lesão do direito, qual seja, 01/07/2005, e não apenas a partir da citação. Para sustentar juridicamente esse pleito, citam os artigos 397 e 398 do Código Civil, além de decisões jurisprudenciais de tribunais estaduais e do STJ que apontam como termo inicial para atualização monetária e juros a data do inadimplemento da obrigação ou do ato ilícito.

Nesse sentido, mencionam que “é nítido e cristalino que a mora se deu desde o ato ilícito praticado pelo Município Apelado, ou seja, desde a supressão e redução dos salários dos Apelantes” [Num. 11266493 - Pág. 5].

Requerem, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de aplicar os juros e correção monetária desde a data da lesão ao direito (01/07/2005), mantendo-se os demais termos da sentença de primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas do id-

11266503 - Pág. 01/06.

O Ministério Público apresentou parecer pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que a sentença condenou o apelante a pagar os valores cobrados na inicial, nos seguintes termos:

“acolho o pedido e CONDENO o Município de Marapanim a pagar aos autores as diferenças salariais, contadas de 01.07.2005 até a data de suas respectivas exonerações, com os reflexos nas férias e 13º salário. Sobre o valor devido, devem incidir juros a partir da citação, utilizando-se o índice da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E (STJ, REsp 1492221/PR)."

O apelante alega que a sentença merece reforma para que o termo inicial dos juros de mora seja a partir de 01.07.2005, ou seja: a partir do evento danoso.

Ocorre que, a matéria é resolvida pela norma do art. 219 do CPC, que estabelece que a citação valida torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

Neste sentido, não se aplica a regra dos arts. 397 e 398 do CC, pois não se trata de obrigação liquida, muito menos decorrente de ato ilícito, para finalidade de acolhimento da insurgência recursal.

Sobre a matéria temos os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARGUIÇÃO DE ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do CC/2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do art. 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o art. 219, caput, do CPC
. Precedentes: EREsp 964.685/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6.11.2009; AgRg no REsp 1.409.068- SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma DJe 10.6.2016" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.892.481/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021).

2. Contudo, no caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se entenda pela iliquidez da obrigação, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.008.800/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FAM. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR NOMINALMENTE CONFESSADO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil.

2. Importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acerca da existência de dívida de valor consolidado em favor de servidor público integrante de seu respectivo Quadro, relativa ao Fator de Atualização Monetária - FAM utilizado na correção dos vencimentos pagos em atraso no período de 1989 a 1994.

3. Tendo a Administração admitido a existência de dívida de valor consolidado, sem, contudo, estipular prazo para seu pagamento, torna-se inaplicável a regra prevista no caput do art. 397 do Código Civil, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, c.c 405 do Código Civil e 219, caput, do CPC, calculados sobre o montante nominalmente confessado.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

(REsp n. 1.112.114/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 9/9/2009, DJe de 8/10/2009.)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/08/2025